Tribunal: STF
Processo: ARE 1304385
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento à apelação para extinguir a execução fiscal de débitos de IPTU em relação ao Banco Bradesco S/A (Vol. 6, fl. 12).
    No apelo extremo (Vol. 7, fl. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 146, III, “a”, pois o acórdão recorrido reconheceu aplicável à espécie o artigo 27, § 8°, da Lei Federal 9.514/1997, lei ordinária que excepciona o artigo 123 do CTN, lei complementar cuja função é a de norma geral em matéria tributária; e (b) art. 156, I, segundo o qual compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, não fazendo qualquer distinção sobre qualquer tipo de propriedade, de modo que “não pode o intérprete fazer a distinção afirmando que sobre a propriedade do agente fiduciário não incide o IPTU” (fl. 16, Vol. 7).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 636 do STF. (Vol. 9, fl. 17).
    No Agravo, o Município de Jundiaí refuta a aplicação do Enunciado 636/STF, pois “não se trata de contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, e sim, ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea "a" da CF que dispõe sobre matéria de ordem tributária” (Vol. 10, fl 14).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 12):
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Jundiaí – IPTU - Exercícios de 2010, 2011 e 2013 Alienação fiduciária - Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao direito de propriedade Propriedade que se aperfeiçoa em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação fiduciária - Devedor fiduciante que responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do fiduciário na posse - Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8º, da Lei Federal nº 9.514/1994 - Propriedade consolidada ao credor fiduciário em setembro de 2013 - Ilegitimidade par a responder pelos débitos cobrados na execução fiscal - Sentença reformada Recurso provido.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1.012.527-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017)
    “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA. LEI N° 9.514/97. CONTRATO DE MÚTUO. SFH. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV E LV, 6°, E 134, §§ 2° E 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.039.340-AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017)
    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.320.059 RG (Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021), Tema 1.139, rejeitou a repercussão geral da matéria em foco, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 9.514/1997, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente